Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE BILHETES PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE NO TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DA VOLTA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 1.904,22. Em seu recurso, alega que não há abusividade no cancelamento do trecho da volta quando o consumidor, usando um único localizador, não utiliza o trecho de ida. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39005042 e 39005043). Sem contrarrazões.
3. Preliminar de alteração do polo passivo. Com efeito a incorporação societária em que a recorrente figura como sucessora universal de todos os direitos e obrigações da sociedade empresária incorporada (SMILES FIDELIDADE S/A) impõe a necessidade de alteração do polo passivo. Todavia, uma vez que já consta a recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A, como primeira requerida, necessária a exclusão da SMILES do polo passivo. Preliminar acolhida.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. A previsão de cancelamento do bilhete pela ausência de comparecimento para embarque na viagem de ida (no show) é tipificada como prática abusiva (artigos 39, inciso I, e 51, inciso IV, do CDC), tema pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Tal ato obriga o consumidor a ter despesas em adquirir uma nova passagem para realizar a viagem no mesmo trecho que já foi pago anteriormente.
6. A consequência dos novos gastos é o enriquecimento ilícito da empresa aérea, que se configura no momento em que o consumidor é impedido de usufruir dos demais serviços pelos quais pagou. Lado outro, não há qualquer prejuízo para a recorrente que levanta voo com o assento vazio, pois recebeu por ele. Procedente, portanto, a indenização pelos danos materiais decorrentes do cancelamento do trecho de volta que o consumidor foi impedido de utilizar. Precedente (Acórdão 1373193, 07050216120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/09/2021, publicado no PJe: 29/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar acolhida. Sentença reformada tão somente para excluir do polo passivo a sociedade empresária SMILES FIDELIDADE S.A. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.